Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRÉ-FIXAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CLIENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. A estipulação do valor exigido a título de honorários advocatícios contratuais se vincula exclusivamente ao consenso de vontades exprimido pelas partes contratantes.
4. Não constatada a previa autorização do cliente diante de despesas extraordinárias, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença.
5. Recurso conhecido e desprovido.